Tribunal: TCU
Processo: 024.199/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAKFH, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAKFH, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSTA (no da TCE no sistema: 911/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1600/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos de tomada de contas especial a seguir indicados, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Arthur da Purificação Freitas Lopes e Município de Santana do Mundaú/AL, em razão da não devolução dos recursos repassados pela União via Portaria 2.763/2022 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec (registro Siafi 1AAKFH, peça 3), para realizar ações de resposta a enxurradas. Considerando que o parecer da unidade instrutiva é no sentido de que embora " não tenha havido prestação de contas, como os recursos não foram utilizados e se encontravam depositados na conta específica em 30/11/2023 (peça 17, p. 32), não é o caso de omissão no dever de prestar contas e nem de ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos (...) não se tem dano ao erário que permita responsabilizar agente municipal. O que se tem é apenas notícia da ausência de devolução dos recursos à União. ". Considerando que, diante disso, o parecer da AudTCE sugere determinar ao Banco do Brasil que recolha aos cofres da União o saldo existente na conta 39.470-X, Agência 120-1, e eventuais investimentos vinculados, referente à transferência Siafi 1AAKFH, cuja titular é a Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú/AL (CNPJ 12.332.979/0001-84). Considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 10, § 1o, da Lei 8.443/92, e 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em: a) determinar ao Banco do Brasil que, se ainda não o fez, recolha aos cofres da União, no prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, o saldo existente na Conta 39470-X, Agência 120-1, e eventuais investimentos vinculados, referente à transferência Siafi 1AAKFH, cuja titular é a Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú/AL (CNPJ 12.332.979/0001-84), remetendo ao Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento. 1. Processo TC- Processo 024.199/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arthur da Purificação Freitas Lopes (XXX.024.534-XX); Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú - AL (12.332.979/0001-84). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú - AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.